Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723216-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: NEUZA PEREIRA DE SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco Safra S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID origem 196220222) que, nos autos ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar os réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que exceder os limites apurados nos termos da decisão, por cada descumprimento. Em suas razões recursais (ID 5994562), a parte agravante afirma que a manutenção da tutela deferida na origem poderá ensejar grave risco de dano irreparável, dada a possibilidade de imposição de multa à agravante para cumprimento de obrigação sobre o qual não tem a devida ingerência, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz que os contratos de empréstimos consignados não são abarcados pela disciplina da lei do superendividamento, conforme estabelecido no Decreto n. 11.150/2022. Afirma ter observado no momento da contratação a margem consignável aplicável, fazendo-se necessária à observância ao princípio da anterioridade, pois seu contrato não pode ser prejudicado por eventuais contratações posteriores que tenham superado o limite disponível. Alega que a verificação da existência de margem para concessão de empréstimo é feita pela fonte pagadora, responsável pela concessão da autorização para tal modalidade de crédito. Com base no Tema Repetitivo n. 1.085 afirma que não é aplicável aos empréstimos bancários com desconto em conta corrente a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor. Colaciona o julgado ensejador do aludido Tema Repetitivo. Aduz, com fundamento no art. 5o, da Lei n. 10.820/2003, que somente a fonte pagadora detém legitimidade para proceder a limitação dos descontos, motivo pelo qual não pode a instituição financeira ser responsabilizada pelo desconto de valores. Por tal motivo, sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada na tutela deferida na origem. Cita julgado do c. STJ que acredita corroborar suas razões. Argumenta a necessidade de afastamento da multa cominatória prevista para eventual descumprimento da obrigação, tendo em vista a impossibilidade de seu cumprimento. Defende, subsidiariamente, ao menos a redução da multa imposta com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em virtude da possibilidade de perda da margem consignada reservada ao empréstimo, afirma a existência de perigo de irreversibilidade da decisão caso mantida a tutela deferida na origem. Alude à necessidade de observância do princípio da preservação da empresa. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de ofício ao SIAPE, a fim de que o referido órgão adote as providências necessárias para reajuste da parcela de empréstimo consignado. Preparo recolhido ao ID 59994575. Anoto ter havido interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão em trâmite sob n. 0723168-81.2024.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Com a devida vênia ao entendimento da douta magistrada da origem, a Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante[1], entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo que, em uma cognição sumária, não é possível concluir pela sua aplicação imediata aos contratos em questão, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Isso porque há necessidade de apuração da data da contratação dos empréstimos impugnados, a fim de verificar a aplicabilidade da mencionada norma. Acresce-se ainda que a Lei Distrital n. 7.239/23 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal e está sob análise de concessão de liminar acerca da suspensão da mencionada legislação. Ademais, a partir de uma análise inicial dos autos, há indícios de que os mútuos foram contratados pela própria consumidora no exercício da sua autonomia da vontade. Mesmo ciente de que sua remuneração já estava comprometida pela contratação de empréstimos consignados, a contratante, ao que indicam os autos em exame preliminar, assumiu a responsabilidade pelo pagamento de outra modalidade de empréstimo, devendo arcar com as obrigações na forma contratada, em consonância com o pacta sunt servanda. Dirimindo a questão, o Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito do Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, firmando a seguinte Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Quanto ao ponto, o art. 927, III, do CPC[2] preconiza que os juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo, conferindo, pois, eficácia vinculante ao precedente em epígrafe. Por outro lado, no que tange ao segundo requisito necessário para concessão da medida liminar, vale pontuar que a suspensão dos descontos pode acarretar aumento fictício da margem consignável da consumidora. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO LÍQUIDO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão controvertida é verificar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência provisória, na modalidade inaudita altera pars, para obrigar a instituição bancária a limitar os descontos dos empréstimos bancários em folha de pagamento e mútuos em conta corrente contratados pelo autor em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor. 2. Há indícios de que todos empréstimos - consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente - foram contratados livre e espontaneamente pelo agravante/autor, comprometendo-se a pagar parcelas, por meio de autorização expressa e, em contrapartida, usufruiu de condições bancárias mais favoráveis e dos valores postos à sua disposição. 2. 1. Os empréstimos consignados em folha de pagamento respeitaram ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante, tanto é que ainda consta margem consignável disponível. 2. 2. Os descontos em conta corrente, por sua vez, observaram, ao que tudo indica, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, situação que poderá ser revertida após dilação probatória. 3. O fato de os contratos terem sido firmados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, torna imperiosa a dilação probatória para aferir a possibilidade de incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 3. 1. Impor à instituição bancária a observância da limitação introduzida por lei posterior implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada e ofenderia à garantia constitucional prevista no art. art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes do TJDFT. 3. 2. Ademais, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Proc. 0721303-57.2023.8.07.0000), proposta pelo Governador do Distrito Federal, e está sob a análise a concessão da liminar que se pretende a suspensão da referida legislação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794331, 07403207920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada para afastar a limitação de descontos efetuados na conta corrente da autora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. [2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;